Tribunal: CARF
Processo: 10850.001762/2006-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-26

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.001762/2006-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.126 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
GV HOLDING S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/10/2002
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário interposto depois de esgotado o prazo de
30 (trinta) dias contados da ciência da decisão de primeira instância, previsto
no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recuso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Refere-se o presente processo a pedido de compensação relativo a pagamento
indevido ou a maior, a título de PIS, com débitos relativos ao mesmo tributo.
Por economia processual e por bem sintetizar a realidade dos fatos, reproduzo o
Relatório da decisão de piso (grifos no original):
“Trata o presente processo de Pedido de Restituição (fl.03) de crédito da contribuição
para o PIS de outubro de 2002, no valor de R$ 1.852,30.
A DRF em São José do Rio Preto (SP), por meio do despacho decisório de fls.68/74,
indeferiu o pedido, com as seguintes razões:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.001762/2006-70
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.126 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.001762/2006-70

7. Portanto, o que pleitea o contribuinte a título de restituição, não se enquadra
no contexto da norma que trata das hipóteses pertinentes A cobrança ou
pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido, que se pode
restituir conforme preceitua o inciso I, do artigo 2° da Instrução Normativa n°
600, de 28 de dezembro de 2005. Eis que, o pagamento da contribuição
(PIS/PASEP), ora pleiteado como restituível, decorreu de exigência estabelecida
pela Lei n° 9.718/1998, cuja obediência se curvou, espontaneamente, e também
porque o referido débito foi extinto por pagamento.
8. Ainda, com relação às exclusões a que se refere o interessado, verificamos
que no seu pedido não consta nenhuma informação ou documentação
comprobatória que demonstre ou que possibilite a apreciação dos valores
apontados do seu crédito, conforme estabelece o § 1° do artigo 3° da IN/SRF n°
600/2005, conforme texto acima.
9. Com relação a alegação da interessada de que o STF declarou a
inconstitucionalidade do art. 3°, § 1° da Lei n° 9.718/98 (RE no 346.084), cabe
ressaltar que ao referido recurso foi dado provimento a pessoa jurídica diversa,
tratando-se de decisão que produz efeitos inter partes, cabendo ao Senado a
suspensão do dispositivo citado para que produza efeitos erga omnes, conforme
preceitua o art. 52, inciso X da Carta Magna, que diz:
Cientificada do despacho, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade
de fls.76/82.
Inicialmente, entende que “os montantes que compõem o crédito da requerente referem-
se à inclusão indevida, na base de cálculo daquela contribuição, de receitas que não se
enquadram no conceito de faturamento, consoante entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal sobre a questão.”.
Prosseguiu, alegando que seu pedido é decorrente da inconstitucionalidade do art. 3o, §
1o, da Lei no 9.718/1998.
Passou a tratar da ampliação da base de cálculo pelo art. 3o, § 1o da Lei no 9.718, que foi
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 390.840/MG e
outros que cita, além de transcrever jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes,
atualmente Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Advogou a aplicação do entendimento do STF pelas autoridades fazendárias:
Aliás, tal matéria já foi considerada pelo Supremo Tribunal Federal como de
repercussão geral e será objeto de súmula vinculante, como pode ser observado
pela leitura do voto proferido pelo Ministro Cezar Peluso no RE n. 585.235, de
10.9.2008, abaixo transcrito:
“Isto posto, baseado em que os fundamentos são os mesmos e, a meu ver, a
fortiori não há motivo por que o regime aprovado não se estenda aos recursos
que já estão distribuídos nos gabinetes:
a) reconheço a existência de repercussão geral no tema objeto do presente
recurso; b) reafirmo a jurisprudência firmada nesta Corte acerca da
inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da Lei n° 9718/98, para negar
provimento ao recurso da Fazenda Nacional; e
c) proponho a edição de súmula vinculante a respeito de assunto.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.126 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.001762/2006-70

Sendo assim, não há dúvida de que o entendimento esposado pelo Supremo
Tribunal Federal nos julgamentos dos recursos extraordinários deve ser
aplicado pelas autoridades fazendárias em suas decisões.
Por fim, reiterou fazer jus ao crédito pleiteado no PER/DCOMP, por se tratar de
contribuição calculada sobre receita que não integra seu faturamento e:
(...) protesta a requerente provar o alegado por todos os meios de prova
admitidos, especialmente a produção de perícia, a realização de diligências e a
juntada de documentos.
Apresentou, anexa à manifestação, planilha demonstrativa e cópia de balancete do
período correspondente ao pedido”.
Analisando o caso, o colegiado de primeira instância, por meio do Acórdão no 14-
44.827 - 4a Turma da DRJ/RPO (doc. fls. 125 a 131)1, considerou improcedente a Manifestação
de Inconformidade formalizada, em decisão assim ementada:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/10/2002
AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
A inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo da Cofins e da Contribuição
para o PIS/Pasep, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em recurso
extraordinário, não gera efeitos erga omnes, sendo incabível sua aplicação a
contribuintes que não façam parte da respectiva ação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/10/2002
PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO.
A prova documental do direito creditório deve ser apresentada na manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento
processual sem que verifiquem as exceções previstas em lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Inconformada com a decisão que lhe foi desfavorável, a contribuinte ingressou
com Recurso Voluntário (doc. fls. 136 a 148), por meio do qual questiona o Acórdão recorrido,
alegando, em síntese, que:
(i)
os montantes do crédito pleiteado se referem à inclusão indevida, na base
de cálculo, de receitas estranhas ao conceito de faturamento, o que
implicou pagamento indevido ou a maior efetuado com base no art. 3°, §
1°, da Lei n° 9718/98, mas, em que pese o fato de este dispositivo ter sido
declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, bem como

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.126 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.001762/2006-70

revogado pela Lei n° 11.941, de 2009, o despacho decisório indeferiu o
pedido de restituição sob a alegação de inexistência de crédito, sem
qualquer fundamentação consistente; e
(ii)
em Manifestação de Inconformidade apresentou planilha de cálculo,
balancete e o competente comprovante de arrecadação, todos referentes ao
período sub judice, mas esses documentos foram considerados
insuficientes pela decisão recorrida;
(iii)
tal entendimento não pode prevalecer, uma vez que os documentos
juntados são suficientes para comprovar o direito de crédito alegado,
porque o valor da contribuição recolhida indevidamente sobre as receitas
financeiras está devidamente lastreado nas receitas financeiras destacadas
no balancete anexado, ressaltando que este é documento obrigatório para
as pessoas jurídicas e que a sua correta contabilização é obrigatória para
diversos atos da pessoa jurídica, possuindo força probante para
recolhimento das estimativas em caso de pessoa jurídica optante pelo lucro
real mensal;
(iv)
a documentação juntada não fosse suficiente para comprovar o crédito, a
DRJ deveria ter convertido o julgamento em diligência, conforme previsão
do art. 18 do Decreto n° 70.235/72, que autoriza que as autoridades de 1a
instância o façam, em atenção ao princípio da verdade material;
(v)
as autoridades julgadoras não se atentaram ao fato de que uma das
hipóteses que autoriza a apresentação posterior de prova documental se
configura no momento em que se faz necessário contrapor fatos ou razões
que, porventura, foram trazidos posteriormente aos autos e, ao decidir
como decidiu, o acórdão trouxe novas razões à discussão, o que autoriza a
juntada de novas provas, com esteio no art. 16, § 4°, do Decreto n°
70.235/72;
(vi)
no Acórdão recorrido alegou-se que as decisões do STF que declararam a
inconstitucionalidade do § 1°do art. 3° da Lei n° 9.718/98 não possuem
efeito erga omnes e não vinculam a administração pública, pois se deram
em sede de controle incidental de constitucionalidade e seus efeitos
alcançariam tão somente as partes que integram a lide julgada, e que a Lei
n° 9.718/98 possui presunção de legitimidade e deve ser por todos os
contribuintes até que esta seja afastada do ordenamento jurídico; e
(vii)
não há controvérsia acerca do mérito do presente processo, o que fica claro
quando se verifica que a decisão recorrida nem se deu ao trabalho de
afastar seus argumentos, de forma que ratifica todo o exposto em sua
manifestação quanto à inconstitucionalidade do referido parágrafo,
destacando que essa discussão se encontra totalmente superada na
jurisprudência do STF que declarou sua inconstitucionalidade, conforme
se verifica pela análise da ementa proferida no julgamento do RE n°
390840/MG, em 2005.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.126 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.001762/2006-70

Ao fim, se amparando nesses argumentos, requer que “o seu recurso seja
conhecido e provido, reformando-se o v. acórdão recorrido, o reconhecimento do direito à plena
do PIS calculado sobre receitas estranhas ao conceito de faturamento, diante da
inconstitucionalidade do artigo 3°, parágrafo 1°, da Lei n. 9718/98, declarada pelo Supremo
Tribunal Federal e já reconhecida pela jurisprudência administrativa”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso
O presente Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo, ora recorrente, foi
protocolado em 16/12/2013, como se observa no carimbo aposto pela unidade preparadora no
momento da recepção da peça recursal (fls. 136) e no Termo de Solicitação de Juntada (doc. fls.
135), sendo esta data considerada como data de entrega para fins de exame de admissibilidade da
referida peça:

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.126 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.001762/2006-70

Com relação ao prazo para apresentar Recurso Voluntário, dispõe o art. 33 do
Decreto no 70.235/72, a saber:
“Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão”.
O § 2o do art. 23 do mesmo diploma legal3 é expresso ao estabelecer que
considera-se feita a intimação, quando por via postal, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação.

3Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 2o Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.126 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.001762/2006-70

Consultando o ocorrido nos autos, constata-se que a recorrente foi considerada
cientificada em 13/11/2013, pelo recebimento da Intimação s/n, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em São José do Rio Preto - SP (doc. fls. 133), como se extrai do Aviso de Recebimento
- AR (doc. fls. 134):

A contagem do prazo previsto no art. 33 do mesmo Decreto no 70.235/72 deve
observar as determinações contidas em seu art. 5o (verbis):
“Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato”.
Aplicando tais regras, a cronologia dos atos procedimentais ocorridos nos autos
nos mostra, então, que o presente Recurso Voluntário foi interposto após o término do prazo
estabelecido de trinta dias. Vejamos:

Intimação
Início do prazo
Término do prazo (30 dias)
Protocolo Recurso
13/11/2013 – quarta-feira
14/11/2013 – quinta-feira
13/12/2013 – sexta-feira
16/12/2013 – segunda-feira

a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo;
(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela administração
tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Incluída pela Lei no 12.844,
de 2013)
(...)”
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.126 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.001762/2006-70

Como se vê, fica flagrantemente comprovado que a recorrente foi cientificada da
decisão de primeira instância em 13/11/2013 e somente apresentou seu Recurso Voluntário em
16/12/2013, depois de ter ultrapassado o prazo de 30 dias contados da ciência, estabelecido pelo
art. 33 do Decreto no 70.235/72, razão pela qual conclui-se pela intempestividade do referido
recurso, devendo este não ser conhecido.
Conclusões
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital